Tribunal: TJDFT
Processo: 0736248-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE DISPOSITIVO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO CLARA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS CONFORME GRADUAÇÃO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, alegando violação a dispositivo legal em decisão transitada em julgado que tratou da incidência de ICMS-DIFAL em contrato firmado entre a ré e o Ministério da Saúde. Discute-se, ainda, a fixação de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se a decisão rescindenda violou manifestamente dispositivos legais, notadamente a Lei Distrital n. 1.254/1996 e o art. 105 do CTN, ao não aplicar corretamente as normas relativas ao ICMS-DIFAL; aplicar erroneamente a LC 190/2022 e (ii) analisar se houve violação ao art. 85, §§3o e 5o, do CPC quanto à fixação dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quanto à alegada violação manifesta de dispositivo legal, a decisão rescindenda fundamentou-se na Constituição Federal e em precedentes do STF, não incorrendo em afronta clara ou desconsideração do disposto na Lei Distrital n. 1.254/1996 ou no art. 105 do CTN. O julgado expressamente reconheceu a inaplicabilidade da LC 190/2022 aos fatos geradores em discussão, analisando o caso à luz da ordem constitucional vigente.
4. Relativamente à fixação dos honorários advocatícios, constatou-se que a sentença, confirmada em grau recursal, obedeceu à graduação prevista no art. 85, §3o, incisos I a V, do CPC, com percentual inicial de 10%, devidamente majorado em sede recursal, não havendo qualquer violação às disposições legais.
IV. DISPOSITIVO
5. Pedido improcedente.